Tribunal: TJBA
Processo: 8018683-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018683-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR

Advogado(s)
:
WELLINGTON BASILIO COSTA JUNIOR, LEONARDO BRANDAO MAGALHAES

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDL E COMERCIAL e outros (4)

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS, RUI PINTO PATTERSON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BNDES Participações S.A. – BNDESPAR contra decisão que indeferiu seu pedido de habilitação de crédito hipotecário no processo de desapropriação n.º 0001314-56.2004.8.05.0250, ao fundamento de que a adjudicação judicial constitui modo originário de aquisição da propriedade e de que o direito da agravante encontrava-se precluso, por ausência de manifestação após regular notificação judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se, diante da alegação de ausência de intimação formal da BNDESPAR acerca da adjudicação do imóvel objeto da ação de desapropriação, subsiste seu direito de habilitação como credora hipotecária, especialmente diante da alegação de ausência de prova documental da notificação.

III. Razões de decidir

1. Constatada que a notificação da agravante acerca da adjudicação ocorreu em juizo diverso, no âmbito da Justiça do Trabalho, caberia a essa a apreciação da alegação de eventual irregularidade bem como sobre a eventual ausência de impugnação oportuna, operando-se a preclusão do direito de questionar a adjudicação.

2. A discussão acerca da validade da hipoteca e eventual inadimplemento do crédito garantido deve ser submetida à ação própria, não cabendo sua análise no bojo da ação de desapropriação, cujo objeto se restringe a discutir vício processual ou impugnação ao preço, conforme o art. 20 do Decreto-Lei 3.365/41.
3. Questões relativas à prescrição do crédito hipotecário e ao levantamento de honorários advocatícios, embora suscitadas por terceiros interessados, não foram objeto da decisão agravada, sendo, portanto, matéria estranha à análise recursal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8018683-31.2023.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA